Tribunal: STF
Processo: ARE 1574159
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 357):



    “Apelação - Ação civil pública de improbidade administrativa - Reforma de pronto socorro municipal - Risco de desmoronamento - Sentença de improcedência - Julgamento do Tema 1.199, pelo STF - A nova Lei Federal nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado - Não evidenciado dolo por parte dos agentes envolvidos - Irregularidade ou ilegalidade nas condutas que se mostram inaptas a configurar atos de improbidade - Condenação descabida - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 363), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, § 4º, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ao fundamento de que “não há retroação de norma mais benigna em relação aos atos de improbidade administrativa demarcados pelo elemento subjetivo doloso, como no caso dos autos. Assim, deveriam ter sido aplicadas as disposições da Lei de Improbidade Administrativa antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o que levaria à conclusão de que se deve reconhecer a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inc. IV, da Lei nº 8.429/92, pelo réu” (Doc. 363, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 368), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1.199 da repercussão geral; e, quanto à discussão sobre o elemento subjetivo doloso, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF. 



    No Agravo (Vol. 375), a parte agravante alega (i) a inaplicabilidade da Lei 14.230/21 ao caso; e (ii) a desnecessidade de análise de matéria fático-probatória dos autos. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 363, fl. 9):



    “Por fim, temos que está presente a repercussão geral tratada no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, na medida em que o presente recurso tem por objeto ventilar e discutir a irretroatividade das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa em razão da superveniência da Lei nº 14.230/21 – notadamente frente aos postulados da irretroatividade da lei e independência entre as esferas penal e extrapenal (arts. 5º, incs XXXVI e XL, e 37, § 4º, ambos da Constituição Federal), bem como frente à tese firmada por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199. 



    Trata-se de matéria da mais alta relevância social e jurídica, que claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa, por não interessar apenas à sociedade local, senão a toda a população brasileira, definir se é legítima ou constitucional a retroatividade das normas da Lei nº 14.230/21. 



    Vale registrar, ainda, que o requisito da repercussão geral para a interposição de recurso extraordinário em ações civis públicas até poderia ser dispensado – pois presumido –, na medida em que, em geral, tais ações destinam-se a resolver questões que já permeiam ou alcançam consideráveis universos. 



    De qualquer maneira, temos que, diante do exposto, a repercussão geral se afigura devidamente demonstrada neste recurso, estando atendido o disposto no art. 102, § 3º, da Constituição Federal. 



    Como veremos, em razão de a referida decisão violar dispositivos da Constituição Federal, não há dúvida quanto ao cabimento do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu-se o seguinte:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou o seguinte (Doc. 357, fl. 4):



    “Cinge-se a controvérsia à responsabilidade das rés decorrente do risco iminente de desmoronamento constatado junto à obra objeto do contrato nº 031/2009 (fls. 08/20), firmado entre a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e a empresa SGR Construtora e Serviços Terceirizados Ltda, observando-se que, à época, a requerida Ana Cristina Machado Cesar figurava como prefeita da cidade.



    (...)



    Depreende-se pelos autos que, ao verificar a precária situação do prédio em que se encontrava o pronto atendimento municipal, o Secretário Municipal de Saúde encaminhou o Memorando nº 297/15 ao Gabinete do Prefeito, solicitando autorização e providências para a transferência do atendimento do aludido pronto socorro para outro local (fls. 21/68). Uma vez constatado risco iminente de desmoronamento de parte do prédio, o local foi interditado, ocasião em que o prefeito municipal determinou que se apurasse a responsabilidade em relação à obra realizada.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 843.989/PR, Tema nº. 1.199, firmou entendimento no sentido de que: (...) Desse modo, a nova Lei nº 14.230/21 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação definitiva, tendo em vista a revogação expressa do tipo culposo, devendo o Juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Nesse contexto, para a caracterização do ato de improbidade administrativa não basta a simples afronta à legalidade formal, sendo também necessário que a conduta do agente público viole, de forma dolosa, a lei ou os princípios da administração pública, indicando a falta de observância da ética administrativa, da lealdade e da boa-fé.



    Isso porque a ilegalidade supõe o cotejo objetivo entre a ação ou omissão e o direito posto, que conduz à invalidação do ato; ao passo em que a improbidade impõe um juízo sobre a honestidade do agente, o que demanda análise do aspecto subjetivo da conduta e implica punição do responsável. A propósito, a jurisprudência firmou posicionamento de que “a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo". Via de consequência, a ilegalidade só configura improbidade quando a conduta ilícita perpetrada pelo administrador viola os princípios constitucionais da Administração Pública.



    (...)



    No caso, a despeito das teses deduzidas pela apelante, diante da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), não há como sustentar a presença do dolo específico - necessário para a configuração do ato de improbidade. Conquanto tenha havido deterioração do local, é verossímil a alegação acolhida pelo Magistrado sentenciante, de que não evidenciado o dolo específico das rés.



    O dano efetivo e comprovado ao erário é indispensável à caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 10 da LIA, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21. Além disso, respeitado o entendimento da apelante, o fato da apelada Ana Cristina ter sido condenada em outras demandas judiciais não é suficiente para que se repute comprovada a sua desonestidade, especialmente diante das exigências da nova LIA.



    Ressalte-se ser insuficiente à condenação a mera presunção de atuação dolosa ou a reunião de elementos indiciários nesse sentido, mostrando-se imprescindível acervo probatório contundente a evidenciar o dolo específico, o que não se verifica na hipótese em tela. Demais disso, a presunção de que as atuações das apeladas teriam onerado os cofres do Município não resultou devidamente comprovada.



    A Lei de Improbidade Administrativa não objetiva punir o mal administrador, o incapaz ou aquele que não tomou as melhores decisões na condução da Administração Pública, razão pela qual possível ilegalidade praticada pelo gestor da coisa pública, sem indicativo de propósito desonesto ou de má-fé, não configura a conduta de violação aos ditames da moralidade administrativa, para o fim de responsabilização do agente. No caso em apreço, não resultou evidenciada a conduta dolosa, com especial fim de agir, por parte das requeridas, capaz de configurar o ato ímprobo à luz da nova Lei, aplicável à hipótese.



    (...)



    Porquanto não demonstrada lesão ao erário, nem qualquer vantagem indevida recebida pelos réus, cumpre manter a r. Sentença de improcedência.”



    Da leitura dos trechos acima descritos, verifica-se que o Juízo de origem assentou que os recorridos não agiram com dolo necessário para configurar o ato ímprobo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente